Tribunal: TJBA
Processo: 8010810-09.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
REVISÃO CRIMINAL n. 8010810-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: ALAN FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s): LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO
CONSUMADO
CONTRA UMA IDOSA NA FRENTE DE SUA FAMÍLIA, ALÉM DE
03 CRIMES DE ROUBO
MAJORADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAMENTE ESTABELECIDAS NO ART. 621 DO CPP. PRETENSÃO REVISIONAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, ILICITUDE DE PROVAS E ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA
NO TOCANTE A PENA-BASE
. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE NULIDADE QUE CONSTITUEM MERA INTENÇÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM A GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
REVISÃO IMPROCEDENTE.

I
– Trata-se de
Revisão Criminal,
por meio da qual se busca a desconstituição da Sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0000083-57.2018.8.05.0135
, que condenou o Requerente,
juntamente com os réus
Dhonatan Menezes dos Santos e Erivelton de Jesus Vilas Boas Gomes
,
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, inciso II, e art. 157, § 2º, incisos I e II, em concurso formal (art. 70), todos do Código Penal, à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos e 30 (trinta) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

II
– O pedido revisional fundamenta-se no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação teria sido contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Sustenta o Requerente a ilicitude das provas, em razão da quebra da cadeia de custódia e de vício no procedimento de reconhecimento; a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório; e, subsidiariamente, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa da culpabilidade, pleiteando a absolvição ou, alternativamente, o redimensionamento da sanção.

III
– A
A
ção de
R
evisão
C
riminal
tem
seu escopo restrito à correção de erros judiciários manifestos. A pretensão de reavaliar o conjunto probatório
sem fundamento juridicamente relevante
desvirtua a natureza da ação rescisória. No caso concreto, o édito condenatório (Id. 78838120) está amparado em um conjunto probatório coeso e robusto, composto pelos depoimentos judiciais das vítimas, que reconheceram firmemente o Requerente como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, corroborado por outros elementos indiciários, como a apreensão de pertences do réu na cena do crime, não havendo que se falar em condenação contrária à evidência dos autos.

IV
– A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera, uma vez que a condenação não se fundamentou exclusivamente nos objetos apreendidos, mas, precipuamente, na prova oral consistente e segura produzida sob o crivo do contraditório. O reconhecimento realizado em juízo, por sua vez, supriu qualquer eventual irregularidade ocorrida na fase investigativa, conferindo a certeza necessária à identificação da autoria delitiva.

V
– No que tange à dosimetria, a exasperação da pena-base, com a valoração negativa da culpabilidade, foi justificada com base em elementos concretos que denotam uma reprovabilidade acentuada da conduta. A extrema violência e a crueldade empregadas, como o fato de matar a vítima idosa na presença dos familiares, impedindo o socorro, e as agressões praticadas contra as demais vítimas, são circunstâncias que extrapolam o tipo penal de latrocínio e roubo, justificando o incremento da reprimenda na primeira fase, sem que isso configure
bis in idem
.

VI
– Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 80189872) pela total improcedência da Revisão Criminal.

VII
–
REVISÃO CRIMINAL A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal nº 8010810-09.2025.8.05.0000
, tendo como Requerente
ALAN FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA
e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para manter integralmente a Sentença.